Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-87.2018.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000256-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL - CNPJ: 00.454.303/0001-84 (APELADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COLETIVA – SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MT - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO – DESCONTO SOBRE PARCELAS DO CARGO EM COMISSÃO – COBRANÇA INDEVIDA – PRECEDENES DO STF – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSAÁRIO.

1.
Não incide contribuição previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.” (RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019).

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO E MT PREV

APELADO (S):

SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO E MT PREV contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M Juiz Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos da Ação Coletiva n. 1000256-87.2018.8.11.0041, que julgou procedente o pleito inicial para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores cobrados indevidamente a título de descontos previdenciários sob as verbas de cargo de comissão entre os Escrivães da Polícia Judiciária Civil-MT, sobre os quais deverão incidir correção monetária a partir da data do desconto indevido (Súmula 162/STJ) e juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), observando o decidido pelo c. STJ no Tema 905 e STF no Tema 810 na fase de liquidação de sentença.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a sentença não merece prosperar, pois, o tema 163 do STF não seria aplicável ao Estado de Mato Grosso, uma vez que a legislação estadual dispõe expressamente que o conceito de verbas inclui vantagens permanentes e transitórias, diversamente do que dispõe a Lei Federal (artigo 41 da Lei n.º 8.112/90).

Alega que a Constituição Federal, em seus artigos 40 e 149, §1º, atribuiu a competência legislativa concorrente para que cada ente político disponha acerca do regime de seus servidores públicos estatutários.

Ressalta que
“O servidor público no Estado de Mato Grosso contribui e tem benefícios previdenciários em seu favor, inclusive no momento da aposentadoria. Há riscos sociais cobertos. A Lei Estadual, ao definir Remuneração, tem um critério a mais que a da União: inclui no conceito as verbas TRANSITÓRIAS. Por sua vez, a Lei Federal prevê que remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes apenas (artigo 41 da Lei 8112/1990).”

Ao final, requer o provimento do recurso e, de consequência a reforma da sentença.

Contrarrazões no id. 108529579.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 109431998.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO E MT PREV contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M Juiz Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos da Ação Coletiva n. 1000256-87.2018.8.11.0041, que julgou procedente o pleito inicial para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores cobrados indevidamente a título de descontos previdenciários sob as verbas de cargo de comissão entre os Escrivães da Polícia Judiciária Civil-MT, sobre os quais deverão incidir correção monetária a partir da data do desconto indevido (Súmula 162/STJ) e juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), observando o decidido pelo c. STJ no Tema 905 e STF no Tema 810 na fase de liquidação de sentença.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Passo à análise conjunta da remessa necessária e das insurgências recursais.

No mérito, a tese sustentada pelo ente estatal, não merece maiores delongas, pois a matéria foi deveras discutida perante este Sodalício.

A Lei nº 10.887/2004 dispõe sobre o regime previdenciário dos servidores públicos e, em seu art. 4º, §1º, inciso VIII, exclui da base de contribuição a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada,
in verbis
:

Art. 4º A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), incidentes sobre: (Redação dada pela Lei nº 12.618, de 2012)

I - a totalidade da base de contribuição, em se tratando de servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo e não tiver optado por aderir a ele;

(Incluído pela Lei nº 12.618, de 2012)

[...]

§ 1º Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas:

[...]

VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada;

(Redação dada pela Lei nº 12.688, de 2012)

Nessa linha de intelecção, a partir do momento em que a verba em questão (cargos em comissão/função de confiança) não foi mais incorporada à remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, revela-se indevida.

A jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo, assentaram que o desconto referente a contribuição previdenciária em verba transitória é indevida:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA – MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO – DESCONTO SOBRE PARCELAS DO CARGO EM COMISSÃO – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.-

1.[...] Caso estejam presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Ritos não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem a menção ao tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável.. .(STJ - REsp: 1992754 SP 2021/0166715-6, Data de Julgamento: 03/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, NIN.OG FERNANDES Data de Publicação: DJe 17/05/2022).

2 - Não incide contribuição previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança.

3-“[...]Tenho que a insurgência merece acolhida. Isso porque o aresto impugnado destoa da jurisprudência desta nossa Casa de Justiça, que me parece juridicamente correta, no sentido da não incidência de contribuição social sobre gratificações, quando estranhas aos cálculos dos proventos da aposentadoria (§ 2o do art. 1º e art. 2º da Lei nº 10.417/2002, acerca do sistema legal da gratificação por execução de mandados, objeto destes autos. Gratificação essa revogada pela Lei nº 11.416/2006, cujo art. 16 implementou a denominada gratificação de atividade externa - GAE, com regramento legal completamente distinto da gratificação instituída pela Lei nº 10.417/2002). (STF - RE: 548136 DF, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 07/12/2011, Data de Publicação: DJe-022 DIVULG 31/01/2012 PUBLIC 01/02/2012).

4- Recurso desprovido e sentença ratificada.

(N.U 1035812-19.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE REMUNERAÇÃO ATINENTE A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.A Lei nº 10.887/2004, que dispõe sobre o regime previdenciário dos servidores públicos, no art. 4º, §1º, inciso VIII, exclui da base de contribuição a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada. Afigura-se indevido o desconto referente à contribuição previdenciária incidente sobre a verba denominada “gratificação por dedicação exclusiva”, que é um acréscimo à renda dos servidores do ensino público do Estado de Mato Grosso decorrente do exercício transitório de alguns cargos definidos em lei, tais como Diretoria de Escola, Assessoria Pedagógica e outros.(N.U 1014392-26.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 14/07/2021)

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO – DESCONTO SOBRE PARCELAS DO CARGO EM COMISSÃO – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ E STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.1 - A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, é no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança.(N.U 1001840-29.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE REMUNERAÇÃO ATINENTE A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA SOBRE A GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. A Lei nº 10.887/2004, que dispõe sobre o regime previdenciário dos servidores públicos, no art. 4º, §1º, inciso VIII, exclui da base de contribuição a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada. 2. Afigura-se indevido o desconto referente à contribuição previdenciária incidente sobre a verba denominada “gratificação por dedicação exclusiva”, que é um acréscimo à renda dos servidores do ensino público do Estado de Mato Grosso decorrente do exercício transitório de alguns cargos definidos em lei, tais como Diretoria de Escola, Assessoria Pedagógica e outros.3. Sentença mantida, recurso improvido.(N.U 1020943-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Insta salientar que, o Supremo Tribunal Federal, recentemente,

julgou o RE 593068/SC submetido a Repercussão Geral, no qual se confirmou o entendimento que já vinha sedimentado naquela Suprema Corte, no sentido de que não pode haver contribuição previdenciária sobre parcelas que não serão incorporadas na aposentadoria. Vejamos:

Ementa: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019).

Lo
go, conclui-se que o desconto previdenciário em decorrência do exercício de cargo em comissão ou função de confiança mostra indevido, sob a remuneração dos associados do SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL é indevida.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a r. sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023